Tribunal: TJDFT
Processo: 0729124-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CIDADÃO. BLOQUEIO PELA ADMINISTRAÇÃO. USO REITERADO. PORTADOR UTILIZA OS COLETIVOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE BALAS. USO EM DESACORDO COM O REGRAMENTO PREVISTO NO DECRETO DISTRITAL no 35.293/2014. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente quanto à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para que seja efetuada a liberação do seu cartão de transporte, cuja suspensão foi feita pelo Distrito Federal, e motivada por suposto uso indevido do cartão (utilização por terceiro), bem como a declaração de inexistência do débito de R$ 13.386,00, e seja o Ente Distrital condenado a pagar o valor de R$3.640,00, relativo ao que gastou a mais do que gastaria caso estivesse usando o cartão, além de compensá-lo pelos danos morais vivenciados. O recorrente nega que tenha havido uso indevido do cartão de transporte por terceiros, e defende que os vários acessos em coletivos, deve-se ao fato de ser vendedor de balinhas, e as comercializar dentro dos ônibus que circulam na cidade, tendo os passageiros como clientes. Por isso, requer a reforma da sentença, e que sejam acolhidos os pedidos lançados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, tendo em vista que o recorrente está patrocinado pela Defensoria Pública, onde é constatada a situação de hipossuficiência da parte, de modo que seja admitida por aquele órgão. Contrarrazões apresentadas (ID 30231221).
3. Inicialmente, cumpre esclarecer que os atos da administração são submetidos ao princípio da publicidade, promovendo o livre acesso dos cidadãos às informações de seu interesse, e observando-se a transparência na sua atuação. Em relação ao cartão denominado Bilhete Único de Brasília, este é dirigido aos usuários do transporte público do DF, com pretensão de utilização do sistema de integração, que proporciona economia, e garante agilidade entre as viagens. Sem embargo, para fazer uso do benefício, o cidadão deve observar as regras pertinentes.
4. A integração tarifária confere ao portador do cartão, desconto na tarifa, para passageiros que necessitem, para o deslocamento, de mais de um meio de transporte, ou mais de um transbordo (Decreto 35293/2014, art. 3o). Já o artigo 2o do Decreto 35293/2014, com as alterações inseridas pelo Decreto 40670/2020, define a viagem integrada: “A viagem integrada é aquela realizada pelo usuário com até dois transbordos, um subsequente a outro, sem retornar ao ponto de partida e realizada no intervalo máximo de até três horas a contar do primeiro acesso, independentemente dos modais utilizados.”
5. Conforme declarado pelo recorrente, este exerce o ofício de vendedor ambulante de balinhas, cujo público-alvo são os passageiros dos coletivos em movimento na cidade, o que requer a entrada e saída de diversos coletivos no intervalo de 3 horas. Contudo, a despeito de mostrar-se crível a informação de não ter disponibilizado o cartão para uso de terceiro, nota-se que a sua utilização foi feita ao arrepio da legislação. Acrescente-se que, o uso indevido do cartão impõe ao Ente Distrital a responsabilização perante a concessionária do serviço quanto às diversas viagens registradas no sistema, gerando dano ao erário.
6. Nesse contexto, correta a sentença que reconheceu a regularidade do processo administrativo que apurou a utilização indevida do benefício.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a parte autora/recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, tendo em vista a gratuidade de justiça que ora defiro. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.